Tribunal: TCU
Processo: 001.030/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2095/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, à exceção daqueles referentes ao sr. Rafael Ribeiro e à sra. Rafaela Fagundes Barcelos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 001.030/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Ghinzelli (XXX.629.770-XX); Bruna Vieira Oliveira (XXX.854.590-XX); Caroline da Costa Naujorks (XXX.719.770-XX); Elisangela Silva Fernandes (XXX.298.660-XX); Flaviane Prestes da Silva de Borba (XXX.794.130-XX); Rafael Ribeiro (XXX.702.610-XX); Rafaela Fagundes Barcelos (XXX.635.540-XX); Rodrigo dos Santos Vianna (XXX.955.510-XX); Roger Foss de Siqueira (XXX.308.134-XX); Tatiza Severo dos Santos (XXX.507.530-XX) 1.2. Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que, previamente à apreciação conclusiva das admissões do sr. Rafael Ribeiro e da sra. Rafaela Fagundes Barcelos, verifique nas bases de dados desta Corte se os respectivos atos não configuram duplicidade.